Tribunal: TJDFT
Processo: 0011813-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011813-62.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: IVO BENICIO COELHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 13827717, de impugnação do Distrito Federal acerca do sequestro, através do sistema BACENJUD, da quantia necessária a satisfação da requisição de pequeno valor de ID 10539843, diante do transcurso “in albis” do prazo legal para adimplemento pelo ente público Executado (ID 10573726). Intimado para falar sobre o bloqueio efetivado, o Distrito Federal insurgiu-se contra a medida, alegando que não é cabível sequestro de verba pública para pagamento de obrigação de pequeno valor, o só seria possível diante do preterimento na ordem de pagamento, hipótese em que não se enquadra o caso dos autos. Sem razão a insurgência. De início, cumpre apontar que a Constituição Federal prevê que a ordem cronológica definida para o pagamento dos precatórios não se aplica às requisições de pequeno valor: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Por sua vez, o Código de Processo Civil estipula prazo para pagamento da requisição de pequeno valor, nos seguintes termos: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...). § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Diante dos comandos legais acima transcritos, compreende-se que o pagamento das requisições de pequeno valor não se sujeita à ordem cronológica de apresentação do requisitório, sendo cabível o sequestro da quantia necessária para satisfação do crédito, diante do não pagamento no prazo peremptório estabelecido no Código de Processo Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ORDEM CRONOLÓGICA. NÃO APLICAÇÃO. PRAZO DE 60 DIAS PARA PAGAMENTO. SEQUESTRO. POSSIBILIDADE. Consoante o artigo 100, §3o, da Constituição Federal, às Requisições de Pequeno Valor não se aplica a ordem cronológica de apresentação para pagamento, sendo esta disciplinada, tão somente, para a realização do pagamento dos precatórios. A regra inserta no artigo 13, da Lei no 12.153/2009, determina o pagamento de quantia certa pela Fazenda Pública, no prazo máximo de 60 dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, sob pena de determinação de sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (Acórdão n.1157452, 07209396120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no PJe: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. ART. 535, §3o, INCISO II, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Constituição Federal excetua que a ordem cronológica definida para pagamentos de precatórios não será aplicada para pagamentos das obrigações de pequeno valor. 2. Deve ser mantida a decisão que estabeleceu prazo certo para que o Distrito Federal comprove os depósitos judiciais dos valores devidos, sob pena de constrição legal, porquanto está de acordo com a art. 535, §3o, inciso II do CPC e a jurisprudência atual. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão n.1155348, 07172077220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no PJe: 14/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. POLÍTICA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. MAIORIA. MÉRITO. CABIMENTO DA MEDIDA POSTULADA. LEI N. 12.153/2009. NÃO SUBMISSÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO DOS PRECATÓRIOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia, pela sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento que a requisição de pagamento de obrigações de pequeno valor (RPV) não se submete à ordem cronológica de apresentação dos precatórios, nos termos do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. 4. As requisições de pequeno valor serão pagas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da requisição, cabendo ao magistrado determinar o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, caso não cumprida a ordem judicial, nos termos do art. 13 da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. (...) (Acórdão n.1116007, 07098281720178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/08/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, ainda, a recente regulamentação no âmbito desta Corte, através da Portaria GPR/TJDFT 368/2019, prevendo no § 2o do artigo 3o que, “desatendida a intimação de pagamento, o desembargador deve determinar, de imediato, o sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, pelo convênio BacenJud, dispensada a oitiva da Fazenda Pública”. Nestes termos, não prospera a impugnação da parte executada. DIANTE DO EXPOSTO: a) Rejeito a impugnação apresentada pela parte Executada. Intimem-se as partes. b) Não havendo insurgência acerca desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor para levantamento do valor bloqueado no ID 13568330. c) Com o pagamento do valor devido, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 09 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator